Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-35.2020.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001664-35.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES - CPF: 023.708.701-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Orlantina Rodrigues Arantes (APELADO), KATIA MARTINS GONTIJO - CPF: 844.185.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE TAVARES SANTANA OLIVEIRA - CPF: 482.678.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA FERREIRA MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA LIMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.986.451-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001664-35.2020.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA – PARCIAL PROVIMENTO – 1) ART. 155, §4
o
, I, DO CÓDIGO PENAL – EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO ELABORADO PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, ALIADO AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COMPROVANDO O ARROMBAMENTO DA JANELA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL; 2) ART. 155, §4
o
, I, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU MENÇÃO ACERCA DA QUALIFICADORA NO AUTO DE CONSTATAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE PERMITIAM A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA – PENA REDIMENSIONADA COM MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O SEMIABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada pelo relatório elaborado pelos agentes da Polícia Judiciária Civil e depoimentos testemunhais que o acusado, para cometer o furto destruiu a janela do estabelecimento para adentrar no local, fica caracterizada a qualificadora prevista no artigo 155, §4
o
, I, do Código Penal.

A qualificadora prevista no artigo 155, §4o, II, do Código Penal [escalada], por deixar vestígios, carece de prova pericial para sua incidência, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto. Precedentes do STJ.

Diante do
quantum
de pena estabelecido – 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão –, aliado a existência de circunstância judicial negativada e da reincidência do agente, o cumprimento de sua pena deverá iniciar no regime semiaberto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001664-35.2020.8.11.0012

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:
CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2
a
Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT (autos n. 1001664-35.2020.811.0012), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o acusado, CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES, à pena de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 6 (seis) dias-multa, em razão da prática do crime
de furto simples [art. 155,
caput
, do CP]
.

Em suas razões, o Ministério Público busca o reconhecimento das
qualificadoras dos incisos I e II do §4
o
do artigo 155, do
codex
penal
, sob o argumento de que há nos autos elementos suficientes
acerca
d
a escalada e do
arrombamento da porta para o ingresso do
acusado
no estabelecimento comercial [doc. digital n. 86917530].

O apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela acusação, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 86917537].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo ministerial [doc. digital n. 92424472].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001664-35.2020.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
no dia 04 de novembro de

2020, por volta de 01h30min., na Avenida Araés, n.o 300, bairro União, mais precisamente no

estabelecimento comercial denominado “Bem Bella Clínica de Estética”, neste município de

Nova Xavantina/MT, o denunciado CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES, ciente

da ilicitude e reprovabilidade de seu conduta, durante o período de repouso noturno,

imbuído de animus furandi, agindo em coautoria, na companhia de 01 (um) outro indivíduo,

não identificado no decorrer das investigações, caracterizada pela unidade de desígnios e

atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: 1) 31 (trinta e uma)

unidades de bala chiclete; 2) 13 (treze) batons, da marca “Ruby Rose”; 3) 06 (seis) extratores

de cravo, da marca “Estek”; além de 01 (uma) unidade individual dos seguintes objetos: 4)

aparelho de Auto Frequência de Estética, da marca “Beauty Face”; 5) ventilador, de cor preta,

da marca “Britânia”; 6) vidro de perfume vazio; 7) unidade contendo cremes de marcas

diversas; 8) navalha para sobrancelha, de cor azul; 9) vidro de álcool em gel, de tampa verde;

10) caixa de band-aid, da marca “Cicatrisan”; 11) pincel, de cor preta, da marca “Macrilan”; 12) pinça, de cor preta; 13) pistola aplicadora de vácuo, de cor preta; 14) tinta spray “super

color”, da marca “Tek Bond”, avaliados conjuntamente no valor de R$ 2.473,25 (dois mil,

quatrocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), conforme Auto de Avaliação, (f.

50/51), que estavam alocados no comércio em questão, de propriedade da vítima FABIANA

LIMA FERREIRA DA SILVA.

Extrai-se do caderno investigativo que, após a prática do crime

patrimonial em tela, a vitimada FABIANA compareceu à Delegacia de Polícia para registro da

ocorrência, tendo relatado que, no dia anterior aos fatos, por volta das 19h., deixou o

estabelecimento do qual é proprietária, e, na manhã do dia seguinte, por volta das 07h30min.,

foi informada por sua genitora que alguém entrou pela janela dos fundos do seu comércio, e,

chegando lá, notou que cômodos do comércio estavam revirados, que vários objetos que

estavam ali dispostos foram subtraídos e que os vidros da janela haviam sido quebrados.

Deflui-se das investigações policiais que, em razão do noticiado, a equipe de investigação apurou que estavam ocorrendo vários furtos nesta cidade com o

emprego do mesmo modo de agir utilizado no delito patrimonial ora narrado, sendo colhidas

imagens apontando que o denunciado CARLOS HENRIQUE seria o autor, e ainda tomaram

conhecimento de que este se encontraria em uma casa abandonada nas adjacências da

Cerâmica Santa Clara.

Em diligências efetuadas neste local, as policiais civis localizaram o

implicado e, ao indagarem-no acerca da subtração ilícita, este admitiu o cometimento do

ilícito penal, tendo sido encontrados em seu poder alguns dos objetos afanados do comércio da

vítima, entre os quais 01 (um) vidro de álcool, 01 (uma) navalha e a caixa de band-aid.

Quanto aos demais objetos surrupiados, o imputado CARLOS

HENRIQUE informou que, por ser usuário de drogas, para aquisição de entorpecentes e

quitação de dívidas desta natureza, deixou tais materiais na posse de LUCIANA FERREIRA

MORAIS, GRAZIELA SOUZA KAFER e PAULO VITOR COSTA SOARES, com quem, de

fato, estes bens subtraídos foram encontrados posteriormente, cujas condutas são objeto de

apuração no bojo do Inquérito Policial n.o 255/2020.

Elaborado Relatório de Exame de Constatação no local do crime, o

IPC ANTÔNIO NEVES DE OLIVEIRA FILHO consignou que “o suspeito adentrou pelo

fundo da Madeireira Xavantina, quebrando o vidro de blindex da janela do fundo da Clínica

e adentrou no recinto, e que utilizaram a mesma janela como saída”, (f. 07).

Ao ser interrogado em solo policial, o denunciado CARLOS

HENRIQUE declarou que, em razão de ter contraído dívida de drogas e não ter como quitá-la, se sentiu obrigado a praticar o crime patrimonial ora narrado, e, na companhia de um

suposto menor, cujo nome não quis / soube declinar, para consecução do delito, este último

teria pulado o muro e feito o arrombamento no comércio da vítima, e, em ato contínuo, o

incriminado escalou a parede e pulou a janela, após o que veio a subtrair os objetos de valor

ali dispostos, (f. 31-34).

Os indícios de autoria e a materialidade delitiva estão estampados no

Auto de Prisão em Flagrante, (f. 03), Boletim de Ocorrência, (f. 04-06), Relatório de

Constatação, instruído com fotografias, (f. 07-17), nos Autos de Apreensão, Entrega e

Avaliação, (f. 18, 48/49 e 50/51), depoimentos prestados pelas policiais civis, (f. 19-21 e 23-25), nas declarações da vítima e da testemunha, (f. 26/27 e 37/38), no interrogatório policial]

do denunciado, (f. 31-34), e Termo de Reconhecimento de Objeto, (f. 46/47) [...]”
(doc. digital n. 86913486).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, afastando a incidência da causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno e as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, assim fundamentando:

“As qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo deverão ser afastadas por ausência de laudo pericial produzido na forma do artigo 158 do CPP.

O auto de constatação juntado em Num. 43303161 - Pág. 05/15 não foi elaborado

em observância ao artigo 158 do CPP, eis que subscrito por apenas um investigador de polícia, o qual não é perito oficial.

Assim, dada a ausência de perícia quanto aos vestígios do crime, deverão ser afastadas as qualificadoras.

A causa de aumento de pena do repouso noturno também não restou

caracterizada.

A vítima narrou em juízo ter chegado no local dos fatos às 07 horas e se deparou

com tudo desorganizado, contudo não esclareceu o horário em que ocorreram os fatos.

As demais testemunhas, por sua vez, também não esclareceram o horário em

que o furto foi praticado.

Logo, a prova produzida em juízo não corroborou os indícios produzidos na fase

investigatória quanto ao horário em que praticada a infração penal, de modo que a causa especial

de aumento de pena deverá ser afastada”

A irresignação ministerial restringe-se ao reconhecimento das qualificadoras do artigo 155, §4
o
, I e II, do Código Penal, porquanto, no seu entender, as provas coligidas nos autos são suficientes para demonstrar que o apelado se valeu de via anomal [escalada] e também arrombou/destruiu uma janela para entrar no comércio da vítima e subtrair os objetos listados no auto de apreensão.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Em relação à qualificadora do
rompimento de obstáculo
, os autos mostram que a vítima, FABIANA LIMA FERREIRA DA SILVA, após ter seu estabelecimento comercial furtado, dirigiu-se à Delegacia de Polícia e comunicou o ocorrido à autoridade policial, narrando que:

“[...] é proprietária da clínica de estética denominada “Bem Bella” a qual fica localizada ao lado da Madeireira Xavantina [...]; QUE hoje pela manhã, por volta das 7h 30min, a mãe da declarante ligou e falou que alguém tinha entrado na clínica, pois a janela dos fundos estava quebrada; QUE, de imediato, a declarante seguiu para a clínica [...] ao entrar na sala de procedimentos, notou que a sala estava toda bagunçada, os vidros da janela caídos no chão [...]; QUE a declarante esclarece que o autor do crime certamente pulou o muro da madeireira [...] de posse de algum objeto, quebrou o vidro da janela da clínica e adentrou no local [...]”
(doc. digital n. 86913477).

Em juízo, manteve a mesma versão, discorrendo que chegou na sua clínica por volta das 7h (sete horas) da manhã e se deparou com o local todo “bagunçado”, com objetos jogados no chão e que muitos deles haviam sido subtraídos. Além disso, asseverou que uma janela da sala havia sido arrombada e que teve um prejuízo aproximado de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para realizar o conserto dela (arquivo digital – nome da mídia: 1001664-35.2020 - 01 - Fabiana Lima Ferreira da Silva.mp4).

Corroborando as declarações dela, a investigadora de polícia, MARILENE TAVARES SANTANA DE OLIVEIRA, acrescentou que após a prisão do acusado, ele próprio confessou que havia entrado na clínica mediante o arrombamento da janela do estabelecimento (arquivo digital – nome da mídia: 1001664-35.2020 - 01 - Marilene Tavares Santana Oliveira - Parte 01 e 02.mp4).

O próprio apelado, CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES, quando ouvido em sede policial, declarou que escalou a parede e adentrou no comércio da vítima, mediante o arrombamento da janela, para subtrair os pertences e trocá-los por droga, uma vez que é usuário de entorpecentes (doc. digital n. 86913477).

Além dos depoimentos testemunhais, o relatório de investigação elaborado pelos agentes da Delegacia de Polícia de Nova Xavantina/MT – com acervo fotográfico –, subscrito pelo investigador de polícia, Antônio Neves de Oliveira Filho, registra que o apelado entrou no estabelecimento após destruir uma janela de vidro,
verbis
:

“[...] aos 5 dias do mês de novembro de 2020, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, conforme o BO/PJC n. 2020.267442 de furto na Clínica de Estética “Bem Bella”, desloquei até o local da ocorrência [...] onde foram feitas as observações necessárias [...]:

Trata-se de uma clínica de estética [...] onde o suspeito arrombou a janela de blindex do fundo da clínica, adentrando para seu interior e subtraindo os objetos relacionados no BO PJC 267442/2020 e BO PJC 267815/2020, foi o que constatei.

Pelo que parece, o suspeito adentrou pelo fundo da Madeireira Xavantina, quebrando o vidro de blindex da janela do fundo da clínica [...] e que utilizou a mesma janela como saída, [...] segue fotos em anexo”
(doc. digital n. 86913477).

Como se vê, tanto a prova documental [relatório elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Nova Xavantina/MT] quanto a testemunhal demonstram, inequivocamente, o rompimento do obstáculo para permitir o acesso do apelado ao comércio da vítima.

Entretanto, o que se discute é o fato de o juiz singular ter afastado a qualificadora, tão somente porque o auto de constatação foi elaborado por
um único
perito
ad hoc
.

Com a devida vênia ao entendimento esposado, embora o exame não tenha sido realizado com todas as solenidades processuais previstas no artigo 159, do Código de Processo Penal, as provas produzidas atendem à finalidade prevista em lei, sendo desnecessário prender-se demasiadamente a um formalismo exacerbado, que não apresenta qualquer resultado prático para a busca da verdade inerente ao processo penal.

Ademais, a constatação da qualificadora não reclama nenhuma
expertise
, além de ter sido facilitada pelo auto de constatação elaborado pela Polícia Civil, o qual está suficientemente instruído com fotografias que permitem concluir, indene de dúvidas, que a janela do comércio da vítima foi arrombada, circunstância ainda confirmada em juízo pelas provas orais produzidas.

Nesse sentido:

“[...] A inobservância das formalidades do art. 159 do CPP no auto de constatação do rompimento de obstáculo à subtração constitui mera irregularidade, eis que não se trata, propriamente, de exame pericial, pelo que idônea a verificação realizada para demonstrar essa circunstância. Logo, na espécie, comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo, nos termos do auto de constatação de furto qualificado, corroborado pela prova oral, deve aquela ser mantida. [...] EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS, POR MAIORIA”
(TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade, No 70084911023, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 31-03-2021)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) [...] RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA (ART. 155, §4o, INC. I E II, CP) – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME, DEVIDAMENTE ASSINADO POR UM PERITO AD HOC, E DEMAIS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, CONSTITUEM-SE EM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR AS REFERIDAS QUALIFICADORAS – PROCEDÊNCIA – EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE DOIS PERITOS NOMEADOS É EXCESSO DE FORMALISMO QUE NÃO PODE SE SOBREPOR À BUSCA DA VERDADE REAL – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA DESCONFIAR DA IDONEIDADE DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA NOMEADO COMO PERITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES PROFERIDAS POR AGENTE PÚBLICO - APELO DA [...] ACUSAÇÃO PROVIDO [...] As provas colhidas durante a instrução criminal são hábeis a comprovar o rompimento de obstáculo e a escalada, pois o auto de constatação do local do crime, devidamente firmado pelo delegado, escrivão de polícia e investigador de polícia nomeado para sua confecção, constitui-se em prova técnica apta a demonstrar a ocorrência das referidas qualificadoras, corroborado pela confissão do réu de que escalou o barracão e quebrou as telhas para adentrar no imóvel. Deixar de considerar válida prova técnica devidamente assinada por um perito ad hoc, tão somente porque não foi atendida a exigência legal de nomeação de dois peritos, é prender-se ao excesso de formalismo que não pode se sobrepor à busca da verdade real, inerente ao processo penal, porquanto existem certas situações que ao invés do formalismo colaborar para a realização da justiça material, propiciando a solução eficaz do litígio, contribui negativamente para o processo, fazendo que este deixe de atingir a sua finalidade essencial. Ademais, inexiste qualquer razão para se suspeitar da idoneidade do perito nomeado, uma vez que consiste em servidor público (investigador de polícia), cujas declarações gozam de presunção de veracidade, além de ter prestado o devido compromisso de bem e fielmente desempenhar o munus ao qual foi nomeado, conforme exige a lei (art. 159, §2o, do CP)
” (TJMT, N.U 0001597-55.2013.8.11.0005, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014)

Noutro giro, em relação ao reconhecimento da escalada, o pedido não comporta acolhimento.

No caso
sub judice
, a autoridade policial não confeccionou laudo pericial e nem o auto de constatação, de modo que a qualificadora foi reconhecida apenas com base nas declarações judiciais prestadas pela vítima e pela confissão extrajudicial do acusado.

E nem se argumente quanto à impossibilidade de realização da perícia, haja vista que a vítima foi à Delegacia de Polícia na manhã seguinte aos fatos, narrou o ocorrido e solicitou a lavratura da ocorrência, porém os elementos probatórios acerca da qualificadora não foram colhidos na cena do crime.

Aliás, o policial civil responsável pelas investigações redigiu relatório de informação sobre o arrombamento na janela da residência; contudo, olvidou-se sobre a verificação da escalada.

O entendimento consolidado no âmbito das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento de tal qualificadora carece de prova pericial, que só pode ser dispensada em situações excepcionais e não pode ser suprida pela confissão ou prova testemunhal,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. COMPROVAÇÃO POR CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, o reconhecimento da qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4°, II, do Código Penal, exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Não tendo sido mencionada nenhuma das situações que dispensam a confecção do laudo pericial, a qualificadora da escalada deve ser afastada. 3. Habeas Corpus concedido para afastar a qualificadora disposta no inciso II do § 4o do art. 155 do Código Penal”
(HC 557.197/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. QUALIFICADORA DA ESCALADA.AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO REALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.AGRAVO DESPROVIDO. [...] no que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado por escalada, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial, desde que devidamente justificado, por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1480794/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019)

Portanto, não havendo respaldo para o reconhecimento da qualificadora, é de rigor o afastamento dela.

Desse modo, reconhecida apenas a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, passo à dosimetria da pena.

O crime previsto no artigo 155, §4
o
, I, do Código Penal, prevê a pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

No que concerne às circunstâncias judiciais, verifico que o apelado possui duas condenações definitivas [ref. aos autos n. 932-47.2015.811.0012, por infração ao artigo 155, §1
o
, do Código Penal, com trânsito em julgado da sentença no dia
29.4.2016
; e autos n. 153128-29.2013.811.0076, em razão da prática do crime do artigo 155, §1
o
, do Código Penal, com decisão transitada em julgado em
29.7.2019
].

Como bem esposado pelo magistrado sentenciante, em relação aos autos n. 932-47.2015.811.0012, o apelado teve sua pena extinta em
22.7.2019
, ou seja, “
ainda não transcorreu integralmente o período depurador
”, de modo que a utilizo para a negativação dos
maus antecedentes
.

Tendo em vista a ausência de outras vetoriais negativadas, encontro a pena-base de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, mantenho o entendimento esposado pelo magistrado sentenciante, compensando a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal [haja vista ter confessado a autoria delitiva em sede policial] com a agravante da reincidência [utilizando a condenação transitada em remanescente], de modo que a reprimenda intermediária permanece em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

A despeito da inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena, o juiz entendeu pela aplicação do artigo 46, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade), sob a seguinte justificativa:

“
O réu também postulou a aplicação de causa de diminuição de pena prevista no

artigo 46 da Lei n.o 11.343/2006, que dispõe que “As penas podem ser reduzidas de um terço a

dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía,

ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de

determinar-se de acordo com esse entendimento”.

Deve ser aplicada a causa especial de diminuição da pena pleiteada, eis que

restou comprovado o uso abusivo de drogas pelo réu à época do fato, o qual chegou à unidade

prisional apresentando confusão e desorientação, conforme relatório psicológico juntado em Num.

50020096.

Além do mais, o relatório psicológico sugere que o uso abusivo de drogas tem

relação com transtorno comportamental e social do réu, provocando transgressão de regras e

normas sociais e, caso não tratado, poderá ensejar alterações neurocognitivas persistentes”

Tendo em vista a atenuante não ter sido objeto de irresignação ministerial, mantenho-a na fração eleita [1/2 (metade)], ficando a reprimenda do apelado definitivamente fixada em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de
5 (cinco) dias-multa
.

No que tange ao regime inicial para cumprimento da reprimenda, havendo o redimensionamento dela, aliado à existência de circunstância judicial negativada [maus antecedentes] e da agravante da reincidência, modifico-o para o
semiaberto
.

Posto isto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo da acusação para reconhecer a incidência da qualificadora atinente ao
rompimento de obstáculo
e readequo a reprimenda imposta, ficando o apelado,
CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES
, definitivamente condenado à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, e pagamento de
5 (cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se, incólume, os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021